Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754699-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES, BRUNA URUENA LOPES DE SOUZA, HENRIQUE MOREIRA NEVES, JESSICA LUNA MOTA, JHONY BISPO DOS SANTOS SANTIAGO, JOSE ANDREI BEZERRA ALENCAR, MATEUS DE OLIVEIRA DIAS, NAYARA CONCEICAO DE JESUS SILVA, PATRICIA DE OLIVEIRA ALMEIDA XIMENES, PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao requerido que os nomeie para realização do Curso de Formação e posterior posse; ou, subsidiariamente, a reserva de vagas no Concurso Público que está na iminência de ser iniciado. Alegam os agravantes, em síntese, que “em que pese o entendimento explicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o concurso estaria válido até o dia 02 de novembro de 2023”, bem assim que “a Corporação encerrou a convocação dos candidatos aprovados nas fases anteriores, em que pese a vacância existente e, pior ainda, seguiu com a realização de novo certame, o qual, inclusive, já foi autorizado”. Sustentam possuírem o “direito de os Agravantes serem nomeados, eis que, em que pese a vacância existente na corporação e a prorrogação da validade do concurso, o CBMDF encerrou as nomeações dos candidatos aprovados nas fases anteriores”. Fundamentam seu pleito no argumento de que “a administração pública precisará proceder com um novo certame para o preenchimento das vagas necessárias, o que importará em um dispêndio de recursos públicos quando existia ao longo da vigência do concurso, candidatos aprovados habilitados a ingressarem na carreira”. Pontuam que “independentemente da classificação que qualquer dos convocados ocupe, há de se reconhecer que a desistência e/ou exclusão de qualquer deles abre, automaticamente, uma vaga a ser ocupada pelo próximo da lista. Ou seja, o candidato alçado à vaga por desistência de outros candidatos tem direito líquido e certo à nomeação, posto que houve circunstância capaz de convolar a mera expectativa de direito à nomeação em direito”. Defende, assim, que a “não nomeação dos Agravantes em condições em que (i) houve vacância de vagas dentro do prazo de validade do Edital; e que (ii) há manifesta necessidade de preenchimento das vagas em vacância no efetivo do CBMDF, importa em expressa violação ao seu direito, o que não pode ser tolerado. Além disso, a ausência de nomeação (iii) implica violação à economicidade por desperdício e repetição de despesas públicas com seleção e formação de praças pela Corporação”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “ao CBMDF que convoque em caráter de urgência os Agravantes para a entrega de documentos e subsequente incorporação ao curso de formação”, o que pretende ver confirmado no mérito. Alternativamente ao pleito de nomeação imediata, os agravantes postulam a reserva de vaga no próximo concurso que inferem ter sido atualizado pela Portaria no 132 de 18 de abril de 2022, de modo que seja “assegurado aos candidatos a oportunidade de serem convocados para o serviço público, além de assegurar observância aos princípios constitucionais da igualdade, eficiência e moralidade administrativa”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID origem 181198419), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, alegam os agravantes possuírem direito subjetivo à nomeação no concurso público para ingresso no quadro geral de praças na qualificação bombeiro militar geral operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CFPBM) em decorrência de desistência ou reprovação de candidatos melhor classificados no curso de formação. Primeiramente, no que concerne à validade do certame em questão, independente da linha de raciocínio adotada quanto ao prazo de suspensão, e tal qual constatado na decisão agravada, cumpre frisar que o ajuizamento da ação ocorreu posteriormente ao termo final de vaidade do concurso. Ainda que os agravantes argumentem que as vagas que lhes garantiriam o direito à nomeação surgiram durante a validade do concurso, do encadeamento de atos narrados colhe-se que a conduta da Administração foi no sentido de não promover o chamamento dos candidatos durante o prazo de validade do certame. Esse fato se soma a outra constatação relevante para a apreciação do pleito dos agravantes, ainda que em sede liminar: ainda que contabilizada as desistências e reprovações elencadas pelos candidatos autores, estes não lograram êxito em figurar dentro das vagas dispostas no edital de abertura do concurso, ainda que mediante reclassificação. Da leitura do edital de abertura colacionado pelos autores no ID origem 178087420 (edital no 001, de 1o de julho de 2016), consta que serão disponibilizadas 448 (quatrocentas e quarenta e oito vagas), as quais seriam providas sequencialmente nos anos de 2017 e 2018. Outrossim, quando da divulgação do resultado final e homologação do concurso (ID origem 178087426, edital no 026, de 18 de dezembro de 2017) verifica-se que constam como aprovados 2063 (dois mil e sessenta e três candidatos), sem prejuízo da contabilização daqueles que remanesciam no certame na condição sub judice. Por sua vez, consoante pedido de informação junto ao CBMDF com base na Lei de Acesso à Informação (ID origem 178087439) trazido pelos autores junto à exordial, tem-se os seguintes dados: “1. Desligamentos com aproveitamento e conclusão do curso: 1167 (mil cento e sessenta e sete) militares; 2. Desligamentos a pedido, sem conclusão do curso: 48 (quarenta e oito) ex-militares; Perfazendo um total de 1215 (mil duzentos e quinze) de incorporados, entre militares e ex-militares, desligados da QBMG-1 referente ao Concurso de 2016.” Portanto, verifica-se que ao longo do período de vigência do concurso, foram chamados a se matricular o curso de formação mais do que o dobro de candidatos previstos nas vagas iniciais, padrão que se mantém mesmo quando descontados aqueles que não foram incorporados por desistência ou eliminação. Da mesma forma, assim como os demais candidatos aprovados e não convocados, na forma do já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal – STF - no RE 598.099/MS-RG (Tema 161/STF) os agravantes ostentam mera expectativa de direito à nomeação, não havendo, em uma análise perfunctória do caso concreto, qualquer vantagem ou distinção em relação àqueles somente por estarem inseridos no quantitativo de desligados (quarenta e oito candidatos) imediatamente posterior ao último convocado. Com efeito, em que pese a argumentação trazida na inicial e reiterada em sede de agravo de instrumento de que teriam “direito líquido e certo” à nomeação, os agravantes na verdade se qualificam como excedentes no referido concurso, não ostentando a qualidade de aprovados dentro do número de vagas, mesmo quando consideradas as vacâncias ocorridas durante o curso de formação. Isso porque, assim como a prorrogação da validade do concurso por mais dois anos (ID 178087427, edital no 079, de 12 de dezembro de 2019) fora mera liberalidade por parte da Administração, no campo de sua discricionariedade administrativa e orientada pelos critérios de conveniência e oportunidade, também o é, em essência, a opção pela convocação de candidatos além das vagas divulgadas no edital de abertura. Relativamente à jurisprudência trazida pelos agravantes, de relevo mencionar que, em uma análise rasa do caso, aparenta terem conferido sentido diverso daquele pretendido pelas cortes superiores, notadamente ao decidido pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784/STF), cuja tese concluiu, pra o que interessa neste caso, que o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Para além do procedente qualificado mencionado, a orientação do STF em outras oportunidades tem apontado para um temperamento do debate no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (RE 1.319.758, Rel. Min. Edson Fachin, 2T, JE 10/4/2023 e RE 1.391.382, Rel. Min. Roberto barroso, 1T, DJe 22/11/2022). Nessa mesma linha é a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que há muito já compreende que “havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada" (STJ, RMS 55.667/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). No âmbito deste TJDFT, pode-se citar o seguinte aresto como exemplo adequada da aplicação da orientação jurisprudencial relativa à convolação em direito subjetivo de candidatos aprovados para além das vagas previstas inicialmente no edital: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REPOSICIONAMENTO DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na hipótese, o candidato impetrante participou do certame inaugurado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF concorrendo ao cargo de Médico - Genética Médica, com previsão de 03 vagas, logrando aprovação em 5o lugar. Embora não classificado dentro do número de vagas, apenas 1 (um) candidato foi nomeado (2o colocado no certame), sendo que os 1a, 3o e 4o colocados solicitaram reposicionamento para o final da fila. Destaque e grifo meu. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência/reposicionamento de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Segurança concedida para determinar a nomeação do impetrante. (Acórdão 1792760, 07111024920238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o Julgado acima não se aplica ao caso em análise pelos Agravantes com a devida venia. Todavia, a alegação de que “ao convocar um candidato, a Administração evidencia que há necessidade de contratação de um bombeiro para atender ao interesse público primário. Esse interesse, contudo, não é atendido pela mera convocação. É preciso que esse bombeiro seja formado e entre em efetiva atuação” constitui interpretação própria do precedente qualificado, denotando argumentação falaciosa em relação à ratio decidendi dos precedentes da Suprema Corte. Mais do que a ausência de relação lógica válida, do ponto de vista prático sustentar que o mero chamamento de candidato para realizar curso de formação convolaria expectativa em direito subjetivo a tantos candidatos aprovados quantas eventuais desistências ou eliminações ocorressem neste seria imprimir à Administração o dever irrazoável e desproporcional de providenciar, a depender da sorte de uma fase do concurso, sucessivos cursos de formação ao arrepio de sua discricionariedade, quando é sabido que a realização destes depende não apenas de complexo planejamento e dispêndio de recursos materiais e humanos, quanto que a própria nomeação desses militares deve observar limites de efetivos legalmente previstos. Por oportuno, cumpre trazer recente julgado oriundo do STJ que aborta caso análogo ao destes autos, no qual houve a aplicação dos precedentes mencionados: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA/ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO QUANTUM OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME. NOMEAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Na linha da Suprema Corte, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) – grifo nosso Em arremate, o argumento de que se restou demonstrada a necessidade de convocação de novos praças para o CBMDF não possui o condão de, por si só, atrair o direito alegado à nomeação aos candidatos aprovados fora das vagas do edital e nestas não classificados mesmo após reclassificação dos desistentes. No caso dos autos, os atos preparatórios para realização de novo concurso, sobretudo após o vencimento do anterior, ainda que destinado este a abranger vagas para os mesmos cargos, não apontam para uma atuação que extrapole os limites legais por parte da Administração, não malfere o interesse público, nem tampouco infringe o direito subjetivo de candidatos excedentes, senão inserem-se no poder discricionário daquela. Ainda que assim não fosse, “a mera solicitação de autorização para abertura de novo certame durante a validade do anterior não tem o condão de ensejar o direito à nomeação, eis que não configurada qualquer preterição da impetrante” (RMS 34725 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242, DIVULG 05-11-2019, PUBLIC 06-11-2019). Em suma, não se verifica na espécie a convolação em direito subjetivo da mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, porquanto ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim de que passaram a figurar dentro do número de vagas após desistência ou eliminação de candidatos melhor classificados. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator